Tribunal: TJDFT
Processo: 0706887-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706887-21.2022.8.07.0000 AGRAVADO: L. M. S. L. B. AGRAVANTE: JUVENAL JUNIO MOURA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JUVENAL JUNIO MOURA DE ARAÚJO contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação indenizatória c/c obrigação de fazer proposta por L. M. S. L. B. (processo n. 0710333-48.2021.8.07.0006), na parte em que decretou a revelia do agravante e desconsiderou a contestação por negativa geral apresentada. Afirma, em suma, que o Juízo operou em equívoco quanto ao prazo final para a apresentação da contestação, considerados o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública e o registro no próprio expediente de intimação, além do que, de acordo com o parágrafo único do art. 341 do CPC, “o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao defensor público”. Pede a antecipação da tutela recursal, preenchidos os requisitos legalmente exigíveis. Sem preparo, pois deferida a gratuidade de justiça pelo Juízo de origem. É o relato do necessário. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento, porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Nesse sentido, a decisão ora agravada, na parte em que decretou a revelia do recorrente e não recebeu a contestação por negativa geral, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo. Confira-se o teor do decisório: A Defensoria Pública requer a intimação pessoal da parte ré para fins de confecção de peça de defesa. Alternativamente, em caso de indeferimento do pleito, pugna pelo recebimento da manifestação como contestação por negativa geral. O pedido não merece acolhida, tendo em vista que a citação confere à parte o conhecimento de que precisa apresentar defesa no prazo legal. Veja-se que o prazo em dobro para apresentação de contestação foi encerrado em 07/12/2021. Por outro lado, a prerrogativa para apresentação de contestação por negativa geral é da Curadoria Especial e decorre da citação ficta. No caso, a parte foi citada pessoalmente e não cuidou de fornecer ao Defensor Público, ao que tudo indica, os meios necessários à sua defesa. Dessa forma, indefiro os pleitos formulados pela parte ré. Diante da ausência de contestação, decreto a revelia. Ademais, no caso em exame, nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, afinal, não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol, pois a alegação de que não estaria configurada a revelia pode vir a ser acolhida em sede de apelação, sem impor dano grave ao recorrente. Por fim, registre-se a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 15 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator